Tribunal: CARF
Processo: 19515.006920/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006920/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.833 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
LOJAS ARAPUA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF No 4 E 108.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
SRF são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC e
incidem sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
Por se tratar de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, não foi
aplicada taxa SELIC no cálculo da multa.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006920/2008-25
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006920/2008-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 98/105) interposto contra decisão no acórdão
da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls.
81/91, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI
– Auto de Infração – DEBCAD no 37.197.557-3, no montante de R$ 27.156,29 (fls. 03/09),
acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 18), do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa
(fl. 19) e de demonstrativos (fls. 20/24), referente à aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória – CFL 68 conforme transcrição abaixo (fl. 03):
DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 27.156,29
VINTE E SETE MIL E CENTO E CINQÜENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 82/83):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração — AI n° 37.197.557-3, de 28/10/2008, lavrado por
infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, na redação da Lei n° 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que a empresa deixou de informar em GFIP —
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006920/2008-25

Previdência Social contribuições pagas em processos trabalhistas e sobre a remuneração
de contribuinte individual, nas competências de 01/2003 a 12/2003, conforme o
Relatório Fiscal da Infração de fl. 16.
2. Informa ainda o Relatório Fiscal que não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do RPS nem a atenuante do art. 291 do mesmo RPS.
3. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 17) informa que foi aplicada a multa
correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não
declarada, conforme artigo 32, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n° 9.528/97, e artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto
n° 4.729, de 09/06/2003, com atualização pela Portaria MPS n° 77, de 11/03/2008,
observado o limite por competência, em função do número de segurados da empresa,
previsto no artigo 32, parágrafo 4°, da Lei n° 8.212/91, conforme demonstrado nas
planilhas anexas (fl. 18/19), totalizando o valor de R$ 27.156,29 (vinte e sete mil e
cento e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 30/10/2008 (fl.
03) e apresentou sua impugnação em 28/11/2008 (fls. 30/38), acompanhada de documentos (fls.
39/78), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 83/84):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
5. Tempestivamente, a Autuada impugnou a autuação, através da peça de fl. 28/36,
acompanhada de cópia de Procuração (fl. 37), Ata de Reunião do Conselho de
Administração de 04/05/2007 (fl. 38/39), cartão CNPJ da Autuada (fl. 40), documento
de identificação do representante da Autuada (fl. 41), peças da presente autuação (42/44
e 61/76), impressão de relatórios contábeis digitais e validação de arquivos digitais (fl.
45/60).
6. A Autuada traz como argumentos o que segue.
Da Nulidade — Ausência de Motivação, cerceamento de defesa e inobservância do
devido processo legal
7. O Auditor Fiscal Autuante não trouxe os elementos necessários para que a
Impugnante procedesse à retificação da GFIP.
8. Não há, portanto, a devida motivação do ato administrativo.
9. Somente foi informado o período da fiscalização, sem demonstração do que não teria
sido objeto de declaração.
10. Houve cerceamento de defesa.
Da Inaplicabilidade da Multa de Ofício
11. Na imposição de multa de oficio, foi desconsiderada a situação concordatária da
Autuada (Processo 1534/98, 6a Vara Cível do Foro Central — São Paulo/SP) que
impede a aplicação dessa penalidade.
12. Nessa situação, não há como negar o cabimento dos benefícios da Lei de Falências
— art. 23, III — com o apoio na interpretação complementar ditada pelo art. 112 do
Código Tributário Nacional — CTN.
13. Deve ser estendido à Impugnante o mesmo benefício como se falida fosse.
Da Ilegalidade da incidência da SELIC
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006920/2008-25

14. É ilegal e inconstitucional a incidência da SELIC nos débitos fiscais, por violar os
princípios da legalidade e da isonomia e por caracterizar enriquecimento ilícito do
credor.
Dos Pedidos
15. Requer:
a. O conhecimento do recurso para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta,
nos termos do art. 151, III, do CTN, e
b. O provimento do recurso, com declaração de nulidade da autuação por ausência de
motivação ou pela impossibilidade de aplicação da multa à empresa concordatária ou,
ao menos, com exclusão da taxa SELIC.
Da Decisão da DRJ

A 11a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 23 de fevereiro de 2010, no acórdão no
16-24.350 (fls. 81/91), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 81):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A autuação está lavrada de acordo com as normas legais e o Relatório Fiscal da
Infração, acompanhado dos demais documentos integrantes da autuação, oferece as
condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente
a sua defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. PREVISÃO DE MULTA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE
BENIGNA
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O cálculo para aplicação da penalidade mais benéfica ao Contribuinte deverá ser
efetuado no momento do pagamento, parcelamento ou execução do crédito,
comparando-se a legislação vigente à época da infração com os termos da Lei n°
11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 18/06/2012 (AR de fl.
95) e interpôs recurso voluntário em 17/07/2012 (fls. 98/105), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, alegando o que segue:
(...)
II. DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA REFORMA DA R. DECISÃO: DA
INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
a) Da ausência de motivação do auto de infração: do cerceamento de defesa e da
inobservância do devido processo legal
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006920/2008-25

(...)
Conforme se demonstrou na impugnação, todo o procedimento fiscal foi elaborado de
forma a viabilizar a aplicação da multa, pois só lhe foi informado o período da
fiscalização, sem, contudo, demonstrar quais documentos que não teriam sido objeto de
declaração.
Não obstante estivesse clara a falta de indicação precisa da divergência, a I. Delegacia
se limita a afirmar que competia à Recorrente identifica-la e apresentar os
correspondentes documentos, enquanto, em verdade, tal tarefa compete à
Administração, até porque, para a empresa, todas as declarações foram feitas nos exatos
termos da legislação.
Como o ato administrativo não está motivado com as provas essenciais à defesa, falta-
lhe essencial requisito de validade, revelando, ainda, que o referido procedimento foi
adotado única e exclusivamente para cercear o direito de defesa da Recorrente, o qual
lhe é garantido tanto na esfera judicial, quando na esfera administrativa, pelo artigo 5o,
LV, da Constituição Federal.
(...)
Diante do exposto, e para que seja garantido o direito de defesa da Recorrente, faz-se
necessária a reforma da r. decisão, declarando-se a nulidade do procedimento
fiscal, a fim de que seja o mesmo reiniciado e instruído com o espelho das guias
supostamente não declaradas ou com a indicação precisa das supostas divergências, que
constituem a motivação do ato administrativo.
b) Da ilegalidade da incidência da SELIC
Sobre o débito objeto do AIIM, incidem os juros e a correção monetária calculados com
base no índice do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a denominada taxa
SELIC, que é ilegal, conforme se demonstrará a seguir:
(...)
A SELIC foi criada pela Lei 9.250/95, que não a definiu, mas apenas determinou sua
incidência nos débitos fiscais, sem indicar nenhum percentual e delegando
indevidamente o seu cálculo a ato governamental, que se sujeita às oscilações do
mercado financeiro.
(...)
Não há qualquer amparo legal ou constitucional para sustentar o formidável
malabarismo criado pelo legislador, para que os entes federados assumissem as dívidas
de suas empresas, criando um privilégio tributário flagrante, em violação aos princípios
da estrita legalidade tributária e da isonomia, este inserto no artigo 150, II, da
Constituição Federal.
A incidência da SELIC implica na transgressão deste princípio, tendo em vista que não
será possível, segundo o sistema jurídico brasileiro, exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça, sob pena de inconstitucionalidade.
Colaciona jurisprudência STJ.
Indiscutíveis, portanto, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da incidência da SELIC
nos débitos fiscais, por violar os princípios da legalidade e da isonomia, caracterizando,
ainda, verdadeiro enriquecimento ilícito do credor.
Diante de todo o exposto, merece, data venha, ser excluída a SELIC do débito
constituído no AIIM impugnado e determinando sua atualização nos moldes do art. 161
do Código Tributário Nacional.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006920/2008-25

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente oportuno deixar consignado que o recurso voluntário se resume em
cópia ipsis litteris da impugnação, com exceção do tópico “Da impossibilidade de aplicação da
multa de ofício” que foi arguido apenas em sede de impugnação, insurgindo-se o contribuinte,
em síntese, em relação aos seguintes pontos: (i) da ausência de motivação do auto de infração: do
cerceamento de defesa e da inobservância do devido processo legal e (ii) da ilegalidade da
incidência da SELIC.
Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151,
III do CTN, como bem pontuado pela DRJ, tal efeito decorre da apresentação da impugnação
tempestiva e, posteriormente, nos mesmos moldes, pela interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Preliminar

Nulidade do Lançamento por Cerceamento de Defesa
Em sede de preliminar o Recorrente reclama o cerceamento de defesa e a nulidade
do procedimento fiscal em virtude da falta de indicação precisa da divergência e de motivação do
auto de infração.
A princípio, apropriada a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006920/2008-25

No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
foram observados quando da lavratura do auto de infração.
A despeito da alegação de nulidade do auto de infração por ausência de motivação
do auto de infração, decorrendo daí o cerceamento de defesa e a inobservância do devido
processo legal, vale lembrar que a fiscalização, com o objetivo de identificar os fatos geradores e
verificar a consistência dos registros contábeis, folhas de pagamento, GFIP’s e GPS’s, solicitou
ao contribuinte, por meio de diversos termos de intimação fiscal (fls. 13/16), documentos e
esclarecimentos acerca das divergências encontradas entre GFIP e DIRF e GFIP e DIPJ.
Conforme relatado pela autoridade lançadora no Relatório Fiscal da Infração (fl.
18), a empresa deixou de informar na GFIP de competências 01 a 12/2003 contribuições ao
INSS pagas em processos trabalhistas e sobre a Remuneração de Contribuinte Individual, o que
constitui infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei no 8.212 de 1991, combinado com
o artigo 225, IV, parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048 de 1999.
A decisão de primeira instância afastou a alegação de nulidade da autuação, com
base nos argumentos a seguir reproduzidos (fls. 86/87):
(...)
Da Alegação de Nulidade — Da não Ocorrência da Ausência de Motivação,
Cerceamento de Defesa e Inobservância do Devido Processo Legal
21. Não procede a alegação da Impugnante de que a autuação foi emitida sem
motivação ou com violação ao direito de defesa. A autuação foi emitida dentro das
exigências estabelecidas no Decreto n° 70235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do autuado,.
lI - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
22. Constam todas as informações necessárias à plena compreensão dos motivos da
autuação, dos dispositivos legais infringidos, da base legal e do cálculo da multa
aplicada. Constam também todas as informações necessárias ao exercício da ampla
defesa e do contraditório.
23. O Relatório Fiscal expõe a origem da autuação: o descumprimento da obrigação de
incluir em GFIP pagamentos decorrentes de processos trabalhistas e remuneração de
contribuintes individuais.
24. Já às fl. 20/21 dos autos consta a relação das GPS — Guias da Previdência Social
cuja informação em GFIP o Auditor Fiscal solicitou. Porque, se houve recolhimento de
contribuição previdenciária sobre reclamatória trabalhista, deveria haver a
correspondente Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006920/2008-25

25. E, às fl. 22, consta a relação das divergências entre as remunerações de contribuintes
individuais identificados na contabilidade nas contas 313.12.02 - Peritos, 313.12.29 -
Consultores, 313.12.31 —Adv. Cíveis, 313.12.33 Adv. Trab. e 313.12.38— Outros Serv.
26. Acrescente-se que, conforme consta no TEPF — Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal (fl. 15) e no Termo de Juntada por Apensação (fl. 27), do
procedimento fiscal resultou mais uma autuação por descumprimento de obrigação
acessória.
(...)
Posta assim a questão, resta claro que não houve cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte, pois para a sua caracterização era necessário que o mesmo demonstrasse de
forma concreta qual foi o prejuízo sofrido.
Nesse passo, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade em relação aos
fatos arguidos.
Mérito
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o
da Lei no 8.212 de 1991 combinado com o artigo 284, inciso II e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa
aplicável a 100% (cem por cento) do valor da contribuição devida e não declarada, limitada por
competência, em função do número de segurados da empresa, observado o limite mensal
previsto no parágrafo 4° do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no artigo 92 da Lei no 8.212 de 1991.
O valor mínimo considerado de R$ 1.254,89 foi estabelecido pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 77 de 11/3/2008, perfazendo, na aplicação do auto de infração,
código de fundamentação legal - CFL 68, o montante de R$ 27.156,29 (vinte e sete mil, cento e
cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), conforme consta no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa (fl. 19) e nos demonstrativos anexos ao auto de infração (fls. 20/24).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 18):
A empresa deixou de informar na GFIP de competências 01 a 12/2003 contribuições ao
INSS pagas em processos trabalhistas e sobre a Remuneração de Contribuinte
Individual, o que constitui infração ao art.32, inciso IV, parágrafo quinto, da Lei
8212/91, c.c. art. 225, IV, parágrafo quarto, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo decreto 3048/99.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do RPS e
nem a atenuante do art. 291 do mesmo decreto.
Depreende-se da reprodução acima que o contribuinte informou de forma inexata
ou omissa nas GFIP’s do período de 1/2003 a 12/2003, as contribuições ao INSS pagas em
processos trabalhistas e sobre a remuneração de contribuinte individual.
Portanto, em última análise, uma vez que foi constatado que o contribuinte
deixou de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP, a totalidade dos pagamentos efetuados a seus
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006920/2008-25

próprios segurados empregados e aos contribuintes individuais, restou caracterizada
a ocorrência dos fatos geradores, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Da Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Incidência da SELIC
O Recorrente alega que a imposição de juros moratórios com base na taxa Selic
seria inconstitucional e ilegal.
A adoção da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora na
atualização de débitos tributários federais encontra-se prevista no artigo 13 da Lei no 9.065 de
19951, abaixo reproduzido:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995,
o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Produção de efeito (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
Além disso, a matéria não comporta maiores discussões, tendo sido pacificada no
âmbito deste órgão colegiado, encontrando-se o entendimento sumulado, objeto das Súmulas
CARF no 4 e 108, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No que diz respeito à alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, aplicável
ao caso o teor da Súmula CARF no 2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em virtude dessas considerações, não há como serem acolhidos os pedidos do
Recorrente no que diz respeito à exclusão da SELIC do débito constituído e sua atualização nos
moldes do artigo 161 do CTN.
Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),

1 LEI No 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995. Conversão da MPv no 998, de 1995.
Dá nova redação a dispositivos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que altera a legislação tributária federal, e
dá outras providências.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006920/2008-25

somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 122
DF CARF MF
Original